Tribunal: STF
Processo: AI 740398
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    Não se mostra viável dissentir da conclusão assentada pelo acórdão recorrido sem que seja analisada a legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.